Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706926-03.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE APELADO: UILHIAN PEREIRA PINTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Edimar Eustaquio Mundim Baesse contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 45587853) que, na ação de rescisão contratual cumulada com danos materiais e morais ajuizada pelo ora apelante em face de Uilhian Pereira Pinto, julgou procedentes os pedidos iniciais para “a) rescindir o contrato celebrado entre as partes, com retorno ao estado anterior; b) condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 3.000,00, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação; e c) condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir desta data”. Eis o teor da sentença recorrida: UILHIAN PEREIRA PINTO, qualificado nos autos, formula pedido de rescisão contratual cumulado com danos materiais e morais em desfavor de EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE, também qualificado. Para tanto, afirma a parte autora, em síntese, que firmara contrato com o réu para prestação de serviços advocatícios a fim de ajuizar ação de revisão de alimentos. Relata que pagou ao réu o valor de R$3.000,00. Notícia que, contudo, o réu nunca prestou os serviços contratados, tendo, ainda, prestado informações inverídicas quanto ao ajuizamento. Anota que se encontra em situação de extrema pobreza, motivo pelo qual a ação de revisão de alimentos seria de tamanha relevância e urgência. Requer, de início, a concessão do benefício da Justiça gratuita. Requer, ao final, a procedência da demanda para decretar a rescisão contratual e condenação o réu a restituir o valor adimplido, além de pagar danos morais no importe de R$10.000,00, sem prejuízo dos consectários de sucumbência. A petição inicial veio acompanhada dos documentos de Id n. 125901820/125903853. A decisão de Id n. 126826060 concedeu o benefício da Justiça gratuita. Citado, o réu apresentou contestação de Id n. 133112276, sem arguir questão prejudicial ou preliminar de mérito. No mérito, reconhece o vínculo jurídico entre as partes. Afirma que, em verdade, o autor não aguardou a decisão judicial, vindo a reclamar da prestação dos serviços sem fundamento. Comunica que noticiou ao autor que havia acúmulo de processos no Juízo em razão da pandemia. Declara que pretende devolver o valor pago a título de honorários advocatícios. Requer, ao final, a improcedência do pedido de compensação por danos morais. Replica de Id n. 135560863. Por fim, vieram os autos conclusos para sentença. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. Promovo o julgamento antecipado da lide diante da desnecessidade da produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em preliminar de mérito, conquanto o réu suscite a ilegitimidade do pedido de danos morais, o tema, em verdade, não se trata da análise quanto à pertinência subjetiva para a lide, mas sim quanto à procedência ou improcedência do pedido, matéria essa atinente ao mérito. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo outras preliminares suscitadas pelas partes, nem questões de ordem pública a serem conhecidas de ofício, passo ao exame do mérito. A lide cinge-se sobre as alegações do autor no sentido de que teria celebrado com o réu contrato de serviços advocatícios para fins de ajuizamento de ação revisão de alimentos, porém esta jamais teria sido proposta. Em defesa, o réu reconhece o cabimento do pedido de restituição dos valores pagos, porém entende pela ausência de danos morais. Resta incontroverso o vínculo jurídico entre as partes em razão da celebração de contrato para prestação de serviços advocatícios (Id n. 125901823). Subsiste como ponto controverso, portanto, saber se o réu teria efetivamente prestado os serviços contratados e as consequências jurídicas daí decorrentes. Em consulta ao sistema deste E.TJDFT verifico que não consta demanda de ação de revisão de alimentos em nome do autor cujo patrono seja o réu. Ao contrário, noto que na demanda de autos n. 0709052-94.2020.8.07.0005, a qual tramitou perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões desta circunscrição judiciária, o autor, então réu, foi condenado a pagar pensão alimentícia a um de seus filhos no importe de 20% sobre seus rendimentos, com sentença proferida em 18/03/2021. E, embora o contrato entre as partes date de janeiro de 2021 (Id n. 125901823), as ações de revisões de alimentos ajuizadas em nome do autor constante do sistema deste E. TJDFT (autos n. 0706864-60.2022.8.07.0005, n. 0706863-75.2022.8.07.0005, 0706862-90.2022.8.07.0005) datam do ano de 2022, todas propostas com a assistência da Defensoria Pública. Ressalto, inclusive, que o réu não apresentou nos autos nenhum documento que demonstrasse a efetiva prestação dos serviços, não se desincumbido, assim, do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do CPC. Soma-se a isso, o fato de que reconheceu expressamente o pedido de restituição dos valores pago a título de honorários advocatícios. Diante de todos os fatos expostos, outro caminho não há senão reconhecer o descumprimento absoluto do contrato por parte do réu, com a consequente rescisão do contrato entre as partes, com fundamento no artigo 475 do Código Civil. Ao se decretar a rescisão do contrato a pedido da parte inocente, mister que as partes retornem ao status quo ante, ou seja, deverá o réu, como já reconhecido, restituir o valor de R$3.000,00 ao autor, com a respectiva atualização. Em relação ao pedido de dano moral, é de se observar que este decorre de ofensa ao chamado patrimônio ideal da pessoa, mediante a prática de um ato ilícito. O mero descumprimento de contrato, em regra, não gera dano moral, podendo, outrossim, restar caracterizada a ofensa, quando evidenciado, considerando fato específico e excepcional, abuso de direito no não cumprimento do ajuste ou conduta, comissiva ou omissiva, que por si só, repercuta diretamente na prática de ato ilícito. É certo que nos contratos de prestação de serviços advocatícios a obrigação assumida pelo profissional é de meio, e não de resultado, razão pela qual tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo os interesses do seu cliente, malgrado não seja obrigado a lograr êxito em sua pretensão. Na espécie, diante da não prestação dos serviços advocatícios, o autor, em premente necessidade financeira, haja vista se tratar de pessoa hipossuficiente, teve de aguardar mais de um ano para o ajuizamento das respectivas ações de revisão através da assistência jurídica da Defensoria Pública. Com efeito, a omissão do réu por mais de um ano no ajuizamento da demanda constitui-se em omissão qualificada, reverberando em verdadeiro abuso de direito no cumprimento de seus deveres. Observo que sequer restou demonstrado nos autos que fora dado ao autor ciência adequada quanto ao não ajuizamento das demandas, havendo falha no dever de informação e violação do princípio da boa fé. É evidente, nesse contexto, que para além da quebra do contrato, houve também a frustração da legítima expectativa e confiança depositada no prestador do serviço. Com isso, está evidente a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora capaz de ensejar o dever de indenizar, eis que teve de suportar a repercussão da omissão do causídico em seu dia a dia. Sobre o quantum da reparação, vejo que a quantificação do valor devido a título de dano moral é uma questão complexa. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante em dinheiro devido pelo réu ao autor. Utiliza-se, por analogia, o critério do arbitramento judicial e da equidade. É sabido, outrossim, que a estimativa da reparação por danos morais não se prende, necessariamente, ao pedido formulado na inicial. Tem o julgador a liberdade e discricionariedade para avaliar e sopesar a dor do ofendido, a fim de propiciar-lhe o adequado conforto material como forma de compensação, levando-se em conta o potencial econômico e social da parte obrigada, bem com as circunstâncias e a extensão do evento danoso. É evidente que a reparação por dano moral deve se revestir de caráter indenizatório e sancionatório de modo a compensar o constrangimento suportado, sem que caracterize enriquecimento ilícito e adstrito ao princípio da razoabilidade. Assim, não pode constituir instrumento de enriquecimento sem causa, devendo os membros do Poder Judiciário dosar, com cautela e bom senso, utilizando-se das experiências cotidianas, o valor a ser arbitrado para tais fins. Lado outro lado, o valor não pode passar despercebido pelo agressor, pois, irremediavelmente, o caráter punitivo deve ser imperante, até mesmo para que se repense as condutas e atitudes a serem tomadas no futuro. Portanto, devem ser considerados as particularidades do caso em questão e os princípios de moderação e da razoabilidade para que o valor arbitrado seja o suficiente, tanto para recompor os danos morais suportados pela parte autora, quanto para prevenção à conduta ilícita do réu. No caso em questão não posso deixar de sopesar o absoluto desdém do réu na proteção dos direitos de seu cliente e no dever de informação. Considero, ainda, o fato de que as providências necessárias para a prestação do serviço nas ações de revisões de alimentos não demandavam do advogado esforço excepcional, para além daquele hodiernamente verificado. Ressalto que a parte autora foi privada do serviço por quase um ano. Considero, ademais, o porte econômico da parte ré e também do autor, pessoa simples, que litiga sob o palio da gratuidade de justiça. Por assim ser, lastreada nesses pressupostos, hei por bem fixar o valor da indenização devida à parte autora a título de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) rescindir o contrato celebrado entre as partes, com retorno ao estado anterior; b) condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$3.000,00, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação; e c) condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir desta data. Declaro resolvido o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, arcará a parte ré com as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apurado da condenação, observadas as disposições do artigo 85 do CPC. Inconformado, o réu interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 45588860), requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega, em suma, não ter dado causa à lide, porquanto “os Tribunais se encontram sobrecarregados devido à pandemia”, não sendo urgente o processo do apelado. Discorre sobre o instituto dos danos morais. Aduz que a simples alegação de dano moral não é suficiente para configurar o direito do apelado a receber indenização, porquanto é imprescindível prova robusta e convincente da existência de efetivo prejuízo, o que não se verificou no caso concreto, ainda que tais provas estivessem ao alcance do recorrido. Ressalta jamais ter desejado a demora na prestação dos serviços advocatícios contratados pelo apelado, bem como que não tinha intenção de lesá-lo, tendo, ademais, prestado todas as informações necessárias sobre o andamento processual. Defende que, “caso este Tribunal entenda de maneira diversa, no sentido de manter a condenação por danos morais, o que se admite apenas por argumentar, requer a apelante que seja devolvido o valor pago conforme contrato, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento sem causa pela apelada”. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, requer a esta Colenda Câmara que se digne em acolher as razões acima explanadas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de Apelação, para o justo fim de que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, no sentido de: a) Na hipótese de não ser dado provimento ao Agravo Retido, o que se admite apenas por argumentar, que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, para a finalidade de julgar improcedente a ação promovida pela apelada, afastando a condenação do apelante ao pagamento da indenização concedida à apelada (dano moral), em virtude da ausência de prova incontroversa da culpa da apelante; b) SUBSIDIARIAMENTE, na hipótese de ser mantida a procedência da ação, o que se admite apenas por argumentar, que seja o quantum indenizatório, a título de dano moral e estético, reduzido, uma vez que fixados em valores exorbitantes, não condizentes com os danos demonstrados; c) Com o provimento do presente recurso, no sentido de reformar a sentença proferida, negando procedência aos pedidos declinados na petição inicial, requer a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões (Id 45588866), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Postula ainda pela condenação do apelante em multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI e VII do CPC, por considerar ter havido interposição de recurso meramente protelatório, bem como ter procedido o recorrente de forma temerária nos autos. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível”. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Lembro que o aludido art. 557 do CPC de 1973 corresponde, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o apelo não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Segundo certificado no Id 45587855, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 27/9/2022 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 28/9/2022 (quarta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 29/9/2022 (quinta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 20/10/2022 (quinta-feira), considerando a ocorrência de feriado forense no dia 12 do mesmo mês. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 7/11/2022 (Id 45588860), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Lembro, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Quanto ao pedido formulado em contrarrazões de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI e VII, do CPC, por ter interposto recurso manifestamente protelatório e procedido de forma temerária nos autos, tenho não assistir razão ao apelado. A despeito dos argumentos do apelado, ainda que o recurso não mereça ser conhecido por manifesta intempestividade, não está evidente que o apelante tenha atuado com propósito manifestamente protelatório ou de forma temerária, porquanto agiu em exercício regular do seu direito ao manejar recurso que entendia devido para salvaguardar seu direito, de modo que não se vislumbram motivos para acolhimento da pretensão assim deduzida. Em verdade, o acesso à justiça é um direito fundamental consagrado pela Constituição Federal no art. 5o, inc. XXXV. Conquanto isso, as partes ao exercerem o direito de ação, devem atuar com observância dos princípios processuais da boa-fé, da lealdade e da cooperação entre os sujeitos que participam do processo, consoante o que rezam os arts. 5o e 6o do CPC. O CPC, no art. 7o, confere ao magistrado o dever de zelar pela regularidade da marcha processual, com a finalidade de garantir a paridade de tratamentos aos litigantes e a efetividade do contraditório na busca de uma solução equânime e efetiva aos jurisdicionados em litígio. Sem demonstração de prática dolosa, nem da imposição de prejuízo aos demais litigantes, inviável imputar ao apelante a prática de litigância de má-fé. Em seu proceder não há o que possa notadamente evidenciar quebra ao postulado da boa-fé. Destarte, não evidenciada a ocorrência de quaisquer das hipóteses tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, afasta-se a possibilidade de responsabilizar o apelante por abuso de direito processual configurador de litigância de má-fé. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Indefiro o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora